Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Apelação cível. Contratos bancários. Desconto em conta-corrente. Limitação a 30% da remuneração.
Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.